Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. MEDIDAS COERCITIVAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ANÁLISE CASUÍSTICA. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. SATISFATIVIDADE. POSSIBILILIDADE.
1. O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil possibilidade que o juízo, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, medida de coerção que atua indiretamente sobre a vontade do devedor ao potencializar as desvantagens no descumprimento de obrigação reconhecidamente devida.
2. O Poder Judiciário instrumentaliza a providência normatizada no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil por meio da plataforma eletrônica SERASAJUD, sistema virtual e gratuito, que é regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica 020/2014 firmado entre o CNJ e o Serasa.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado precedentes que determinam a análise casuística de aplicação do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, observada as particularidades de cada caso concreto para utilização do SERASAJUD, diligência que não depende do esgotamento prévio de outras medidas executivas. Precedentes STJ e TJDFT.
4. As diligências praticadas no juízo originário, restando infrutíferas, para a localização de bens expropriáveis do executado, indicam a necessidade de utilização do SERASAJUD como medida de cooperação aos escopos de efetividade do processo e satisfatividade do título exequendo.
5. Recurso conhecido e provido.